Tribunal: TJMT
Processo: 1037523-14.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037523-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA - CPF: 702.259.901-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037523-14.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Anderson Daniel Boaventura Batista

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem da pauta: 68

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS –
AUXÍLIO FARDAMENTO – MILITAR ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LC Nº 555/2014 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO TJMT – EFICÁCIA “EX NUNC” – TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI EM 14/04/2020 – DIREITO AO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARTICULAR QUE CONSTITUI EXCESSIVO RIGORISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar da nulidade da sentença proferida por magistrado atuante no Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e criação de Tribunal de Exceção, quando não se verifica qualquer prejuízo ao autor e o feito comporta a possibilidade do julgamento favorável ao recorrente.

Os Militares Estaduais possuem direito ao recebimento do auxílio fardamento em relação aos uniformes não entregues pela Administração Pública no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no
julgamento
da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandante ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança por meio da qual os servidores pretendem o pagamento da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” pelo Estado de Mato Grosso.

Em argumento recursal, o recorrente aduz pedido de trâmite em segredo de justiça (art. 189, inc. I, do CPC), fundado no interesse público no sucesso do “Núcleo de Justiça 4.0”.

Em preliminares, alega:

(I)
violação à facultatividade do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) em detrimento a Resolução nº 398/2021 do CNJ;

(II)
violação ao princípio do juiz natural e criação de tribunal de exceção;

(III)
a não aplicação da teoria da causa madura pelo não preenchimento dos requisitos do art. 1.013 e seguintes do CPC;

(IV)
a titularidade da juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, que vem julgando procedentes as demandas de auxílio fardamento;

(V)
a necessidade de uniformização de entendimentos pela Turma Recursal Única.

Ao final, requer a anulação da sentença, com a determinação da devolução dos autos para o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma da sentença a fim de que seja reconhecido ao autor o direito ao recebimento da indenização prevista no
art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, em relação
aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a legislação que previa o referido benefício foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual não haveria amparo legal ao acolhimento da pretensão do demandante. Ainda, alega que o recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio pleiteado, quais sejam, as despesas com a aquisição do uniforme, ônus que entende que incumbiria ao autor, por se tratar de verba de natureza indenizatória, bem como a permanência por mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação e a formulação de prévio requerimento administrativo.

Por tudo isso, pugna pela manutenção da sentença vergastada.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. Representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
afasto
a tese de necessidade de segredo de justiça apontada na peça do recurso inominado, visto que não restou demonstrado a existência de interesse público (art. 189, inc. I, do CPC), cuidando-se de simples insurgência do reclamante em relação ao resultado do julgamento da lide.

Quanto à
legalidade da implantação do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) e a formação de tribunais de exceção
, aplica-se
mutatis mutandis
a orientação jurisprudencial firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 449.361/PR, em 25/03/2019, no sentido de que a formação de mutirões não fere a garantia constitucional contra a formação de tribunais de exceção porque não se trata de nomear juízes para julgar situações determinadas, mas sim para atuar sobre todos os processos em trâmite em determinadas varas, o que, ao contrário de ofender princípios constitucionais, prestigia vários deles, como a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

Como bem destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do HC
,

“[...] não há que se confundir regras de competência com normas administrativas. A competência pertence a Juízo ou Tribunal e segue parâmetros previamente estabelecidos na Constituição da Republica, nas leis e regramentos de organização judiciária. De outro lado, o Juiz, agente estatal investido de jurisdição, está sujeito às regras administrativas do Tribunal a que é vinculado. Assim, admite-se que magistrados sejam destacados para eventuais substituições ou mutirões em outras Varas ou Comarcas, como ocorreu na espécie.”

O que se vê no presente caso é o questionamento de ato de atribuição constitucional do Poder Judiciário de Mato Grosso, qual seja, a criação do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) para fins de atender às necessidades do Primeiro Grau de jurisdição, não havendo que se falar em alteração de competência e/ou incompetência do Juiz sentenciante, notadamente, em razão da atribuição constitucional do TJMT para regular sua organização judiciária, estabelecida na aliena “a” do inciso I da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 96.
Compete privativamente:

I -
aos tribunais:

a)
eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Como se sabe, o princípio do juiz natural é aquele que dispõe haver uma competência jurisdicional para cada caso, conforme sua natureza e circunstâncias, vedada a ocorrência de juízo ou tribunais de exceção, nos moldes do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.

Embora o postulado da identidade física do juiz seja preceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro, não deve ser compreendido pelas instâncias julgadoras como imposição absoluta, sobretudo se ausente a comprovação de prejuízo.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO QUE ESTÁ A EXIGIR, NO CASO CONCRETO, COMPARAÇÃO ENTRE PEÇAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE JURÍDICA. SÚMULA 211/STJ.
REGIME DE MUTIRÃO INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL LOCAL PARA ACELERAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CURADORIA DE AUSENTES. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1580837/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julg. em 19/10/2020)

Logo, não há que se falar no retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para ser apreciado pela magistrada titular da unidade judiciária vinculada ao feito, que, segundo o recorrente, seria favorável à pretensão por ele deduzida nestes autos,
especialmente ao se verificar que, no caso concreto, foi respeitado o devido processo legal, bem como alcançada a finalidade instrumental do processo.

Reforço, ainda nessa perspectiva, que o julgamento da lide pelo Juiz de Direito do NAE não causou qualquer prejuízo às partes; na verdade, dessume-se dos autos que houve rigorosa
observância dos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95
, bem assim dos
princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, publicidade, igualdade, eficiência, boa-fé, efetividade, adequação, enfim, de todo o devido processo legal disciplinado no Código de Processo Civil.

No caso, conquanto o recorrente alegue ter sido prejudicado por não ter sido intimado para ciência da remessa dos autos para o NAE, nada comprovou acerca do alegado prejuízo, não podendo este ser presumido.

A esse respeito, inclusive, tem-se que a Resolução nº 398 do CNJ, invocada pelo recorrente e utilizada pelo E. TJMT para fundamentar a criação do NAE, assim prevê,
in verbis
:

Art. 2
o

Admitir-se-á a
oposição fundamentada
das partes aos “Núcleos de Justiça 4.0” nos processos a eles encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o envio dos autos ao “Núcleo de Justiça 4.0”.

Parágrafo único.
A oposição fundamentada ao encaminhamento dos autos a um “Núcleo de Justiça 4.0” manifestada por qualquer das partes, se acolhida, é irretratável e vinculativa, de forma a gerar o efeito obrigatório do retorno dos autos à vara de origem, ficando vedado novo encaminhamento ao núcleo para tramitação e/ou julgamento, salvo se caracterizada posteriormente alguma das hipóteses previstas nos incisos II a V do art. 1
o
.

Na hipótese, porém, não se vislumbra fundamento suficiente à insurgência quanto ao julgamento operado pelo Juiz colaborador, para além da discordância quanto ao resultado da análise meritória. Ainda, conforme orientação do STJ,
“
a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief
”
(STJ - AgInt no REsp: 1664304 SP 2017/0070698-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017).

Ressalto, por fim, que este mesmo entendimento tem sido aventado por esta Turma Recursal em demandas análogas, sobre a mesma matéria ora debatida, conforme exemplifica o seguinte excerto:

“Assim, em que pese à parte Recorrente alegar ter sido prejudicada por não ter sido intimada para ciência da remessa dos autos para o NAE, verifico que não comprovou o prejuízo suportado, sendo que tal não pode ser presumido.

O que se verifica do teor das preliminares arguidas, é a intenção do patrono da parte Recorrente em receber seus honorários advocatícios, dentro da sistemática dos Juizados Especiais, pois, caso a magistrada titular julgue procedente o pedido inicial, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso lhe consagraria honorários advocatícios.

Como o presente recurso é da parte autora, em caso de êxito, não teria direito ao recebimento de verba sucumbencial, pois a referida verba é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, nos termos do disposto na segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sendo a intenção do patrono da parte Recorrente em receber seus honorários advocatícios e diante do impedimento previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, motivo pelo qual visa o retorno dos autos para a origem, atentando contra os princípios norteadores do juizado especial.

Pelos fundamentos acima, as preliminares do Microssistema do Juízo Digital, da Violação a Faculdade do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), da Violação ao Princípio do Juiz Natural – sob pena de Criação de Tribunal de Exceção, arguidas com intenção do retorno dos autos para a origem, sem o julgamento do mérito por este colegiado, devem ser rejeitadas, quando se verifica a possibilidade do julgamento em favor do autor sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.”

(
N.U. 10414542520218110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 23/08/2022)

Ainda, em casos semelhantes, tem-se os precedentes N.U. 10358525320218110001, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 08/08/2022; e N.U. 10358144120218110001, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 18/08/2022.

Por essas razões,
rejeito
as preliminares aventadas pelo autor/recorrente.

Em relação ao pleito de inaplicabilidade da teoria da causa madura, verifico que, de fato, não há subsunção aos requisitos do § 3º do art. 1.013 do CPC, o que não obsta, todavia, a apreciação do mérito, em observância ao efeito devolutivo recursal inerente à presente espécie, mormente pelo recorrente ter formulado pedido subsidiário nesse sentido.

Dessa forma, quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se em definir se o demandante, Militar dos quadros do Estado de Mato Grosso, possui direito ao recebimento de auxílio fardamento em razão da omissão na entrega de novos uniformes pela Administração Estadual no período compreendido entre 2016 a 2019.

Em síntese, tem-se que o auxílio-fardamento, em relação aos militares estaduais, era previsto no percentual de 30% da remuneração percebida, consoante artigo 129 da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
, diante do reconhecimento de vício de iniciativa em razão da invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que legislou sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual.

Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, o
relator
da ADI modulou os efeitos do referido julgamento, restando fixado que
“deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento [...]”.

O trânsito em julgado da decisão foi registrado em 14/04/2020,
após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso
Extraordinário com Agravo 1.252.476 MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, ao estabelecer a modulação dos efeitos, o Tribunal de Justiça não fez qualquer distinção entre os Militares que receberam devidamente o benefício e aqueles que deixaram de perceber a mencionada verba, por omissão ou inércia estatal.

Isso porque, enquanto vigente a norma em questão, a quantia deveria ter sido paga administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, de forma que, atribuídos efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, restam preservados os direitos adquiridos até o trânsito em julgado da ADI, ou seja, até o ano de 2019.

Em razão disso, essa Turma Recursal firmou a compreensão no sentido de que é devido o pagamento do auxílio fardamento vencido no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no
julgamento
da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
, na qual o referido artigo teve sua inconstitucionalidade declarada com eficácia
ex nunc
, como exemplificam os recursos
N.U. 10015625020218110053, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 29/07/2022;
N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 29/11/2021; N.U 1034314-71.2020.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 19/11/2021.

Superado esse ponto, verifico que, em relação aos demais requisitos invocados pelo Estado de Mato Grosso, também não se extraem fundadas razões para obstar a percepção do auxílio fardamento pelo recorrente.

Primeiramente, quanto à obrigatoriedade de comprovação da aquisição dos uniformes às próprias expensas, para somente após pleitear a indenização, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Militares Estaduais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções dos Militares, sendo previsto na legislação como
de uso obrigatório
. Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que a demandante tenha sido omissa na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor da servidora, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Estado demandado.

A esse respeito, inclusive, ressalto que este órgão colegiado, em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, procedeu à uniformização de entendimento no Tema sob nº 04, fixando a tese de que
“para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material”
, pendente apenas o trânsito em julgado do aludido incidente.

No que tange ao período de permanência na corporação, não se justifica a exigência de comprovação de
mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação
, visto que o fardamento é devido anualmente ao militar estadual, conforme art. 128 da LC nº 555/2014.

Por fim, em relação ao prévio requerimento administrativo, exigência legal para recebimento do auxílio em questão,
observa-se que o próprio órgão consultivo da PMMT (Assessoria Jurídica), bem como seu Comandante Geral, destinatário dos eventuais requerimentos dos militares, mitigaram/relativizaram a mencionada exigência, consignando a desnecessidade de pedido
individual para percepção do benefício
.

A mesma situação descrita nos autos foi reconhecida em diversos julgamentos dessa mesma temática, como exemplificam os processos de nº 1034587-13.2021.8.11.0002,
1028701-33.2021.8.11.0002, 1030988-66.2021.8.11.0002, 1030994-73.2021.8.11.0002, 1037487-66.2021.8.11.0002 e 1033742-78.2021.8.11.0002, também sob minha Relatoria.

No que tange a este último aspecto,
é certo que, não fossem os esclarecimentos e documentos juntados pelo demandante, o juízo restaria conduzido a erro, visto que o requerimento, de fato, seria requisito legal à percepção da verba objeto do feito, de forma que sua inexistência poderia fulminar a pretensão da servidora postulante.

A boa-fé é conduta esperada de todos aqueles que de qualquer forma participem de um processo (art. 5º, CPC) e o Código de Processo Civil destaca o dever de colaboração de todos os sujeitos processuais à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC). Justamente para barrar a prática de condutas reprováveis como a presente e visando a lisura nos procedimentos judiciais, o Código de Processo Civil
considera litigante de má-fé o autor, réu ou interveniente
que
“deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”
e/ou
“alterar a verdade dos fatos”
(art. 80, I e II), devendo

responder por perdas e danos
(art. 79).

Ressalto que a possibilidade de condenação do ente público nas penalidades decorrentes da litigância desleal é há muito reconhecida pela jurisprudência pátria (à guisa de exemplo, ainda sob a égide do CPC/1973, tem-se: STF,
AgReg AI nº 490.785-9-SP
, Relator M
inistro Cezar Peluso).

Assim, constata-se que o réu litigou com má-fé em sua defesa e nas contrarrazões recursais (art. 80, I e II, CPC), visto que defendeu a improcedência da demanda, entre outros fatores, pela ausência de requerimento administrativo, conquanto tenha ele mesmo, por intermédio da Assessoria Jurídica da PMMT, recomendado aos militares que não realizassem o pedido interno do benefício.

Em virtude do exposto, condeno o ente demandado ao pagamento de multa no montante de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, a fim de indenizar o recorrente, nos termos do art. 81 do CPC.

Por derradeiro,
quanto ao Pedido de Uniformização
vertido na peça recursal, ressalto que esse aspecto não se encontra inserido na competência desta Turma Recursal, pela necessidade de apreciação colegiada reunida, motivo pelo qual julgo prejudicado o recurso, em relação a esse ponto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença e
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba denominada auxílio fardamento em favor do demandante, em relação aos anos de 2016 a 2019, à razão de 30% (trinta por cento) da sua remuneração da época,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (dezembro de cada ano), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF)
, ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022